Tribunal: STF
Processo: Rcl 68254
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Camilla Guedes Piancó contra ato do Juiz do Trabalho da 13ª Vara do Trabalho do Recife/PE, no Processo 0000271-16.2019.5.06.0013, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra que:



    No processo originário, [...] a sentença de conhecimento (Doc 06) determinou expressamente o IPCA-E como índice de correção monetária e fixou os juros de mora de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91. 



    [...]



    No entanto, em fase de cumprimento de sentença, a Contadoria da Vara alterou os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC 58 [...]



    [...]



    Os aludidos cálculos foram homologados pelo Juízo de origem (Doc 10), que fez prevalecer os parâmetros estabelecidos na ADC 58, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.



    Da decisão de homologação, a reclamante apresentou Impugnação à Sentença de Liquidação (Doc 11), sustentando, em síntese, violação à coisa julgada e inobservância da modulação dos efeitos da decisão desta Excelsa Corte (item 8.i), eis que o capítulo dos juros e correção monetária transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF.



    O Juízo de origem rejeitou liminarmente a impugnação ofertada pela reclamante, por considerá-la extemporânea/prematura, ao fundamento de que: “pelo teor do caput do art. 884, a parte reclamante somente poderá impugnar a sentença quando satisfeitos os requisitos para a interposição dos embargos do devedor” (Doc 12).



    Ato contínuo, a reclamante opôs Embargos de Declaração (Doc 13), com o fito de esclarecer e advertir a autoridade reclamada de que as matérias arguidas na impugnação ostentavam natureza de ordem pública, sendo, portanto, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.



    Ao julgar os embargos de declaração, os quais foram recebidos como simples manifestação, o Juízo reclamado emitiu pronunciamento judicial acerca da matéria dos juros e correção monetária.



    [...]



    Da decisão impugnada, a parte reclamante interpôs Agravo de Petição (Doc 15). Todavia, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração (Doc 18), o referido recurso não foi conhecido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (doc. 1, pp. 4-6).



    Argumenta que:



    [...] a autoridade reclamada apresentou os seguintes argumentos para indeferir a impugnação aos cálculos ofertada pela Reclamante:



    1. A sentença transitou em julgado em 30/05/2023, conforme certidão de trânsito em julgado em anexo (Doc 08), portanto, após a decisão do STF sobre a aplicação dos juros e correção monetária.



    2. A correção monetária, sendo parte anexa aos títulos discutidos pelas partes em sede recursal não está sujeita ao trânsito em julgado do capítulo da sentença em data anterior àquela em que o último acórdão foi proferido, nos termos da Súmula nº 100, item II, do C. TST.



    Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o Juízo Reclamado, o capítulo da sentença que fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF.



    Para melhor análise e compreensão acerca do tema, apresentamos os fatos relevantes em ordem cronológica. Vejamos:



    • [16/05/2020] – Sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista, na qual houve determinação expressa de aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e a taxa de juros de 1% a.m (Doc 06).



    • [29/05/2020] – Recurso ordinário interposto pela Reclamada subsidiária (Doc 07). Recurso parcial, em que a Reclamada deixou de impugnar o capítulo da sentença referente aos juros e correção monetária, operandose a coisa julgada parcial em relação ao capítulo não impugnado da sentença, nos termos da Súmula 100, II, do TST (Teoria dos capítulos da sentença / Coisa julgada progressiva / Formação progressiva da coisa julgada)



    • [15/06/2020] – Termo final do prazo para interposição do Recurso ordinário. Não houve a interposição de recurso ordinário pela Reclamada principal.



    • [27/06/2020] – Decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, determinando a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolviam a aplicação dos dispositivos que disciplinam o índice de correção monetária aplicável aos créditos reconhecidos nesta Justiça Especializada, em particular os arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177/91 [...] (doc. 1, pp. 7-8 – grifos no original).



    Requer gratuidade de justiça, concessão de medida liminar e, no mérito:



    e) [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, determinando-se o imediato cumprimento da decisão, para que seja definitivamente cassada a decisão judicial reclamada proferida pelo Exmo. Juiz Adelmy da Silva Acioli, da 13ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do processo nº 0000271- 16.2019.5.06.0013, e que outra seja proferida, com a aplicação escorreita do que decidido nas ADI’s 5867 e 6021, e ADC’s 58 e 59, com a observância da modulação dos efeitos (item 8.i) e nos estritos termos da sentença transitada em julgado, para fins de retificação dos cálculos de liquidação e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês [...] (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Passo à análise do caso concreto.



    O último ato proferido na instância de origem, que julgou os embargos de declaração em agravo de petição e manteve a sentença que homologou os cálculos da liquidação de sentença, tem o seguinte teor:



    Admissibilidade



    Conheço dos embargos declaratórios, visto que aviados tempestivamente e por procurador habilitado. 



    Mérito 



    Sobre a suposta “premissa fática equivocada”, este juízo entende que refoge ao espectro cognoscível desta espécie recursal. Com efeito, a narrativa aponta erro de julgamento ou de direito, o que somente deve ser arguido perante a 2ª instância e pelas vias recursais próprias.



    Diz mais que houve omissão do julgado, porém, em que pese conste que a impugnação foi rejeitada, na verdade deve ser reparado que o juízo não a conheceu por considerá-la extemporânea/prematura. Desse modo, em rigor, não há que falar em omissão.



    Com efeito, houve a decisão homologatória dos cálculos e a determinação para que se iniciasse a execução. De imediato, antes de qualquer ato de constrição ou garantia do juízo, a exequente já ofereceu a impugnação. Repare-se que a execução deve se esgotar inicialmente quanto à 1ª executada e depois, caso infrutífera, com a 2ª devedora.



    Pondere-se, outrossim, que o prazo para a impugnação à sentença de liquidação pelo exequente se inicia no lapso concernente à resposta aos embargos à execução pelo devedor, cf. o art. 884/CLT. Portanto, ainda que a litisconsorte haja apresentado apólices de seguro para o depósito recursal, estas ainda não foram convoladas em penhora, e, nessa ordem, não pode ser considerado que o juízo está garantido neste momento.



    Desse modo, este juízo rejeita os embargos declaratórios. 



    No entanto, passo a examinar o conteúdo da manifestação da exequente como simples petição para, igualmente, nada deferir.



    Primeiro, a sentença transitou em julgado em 30/05/2023 (id  9d5f21c). Portanto, após a decisão do STF sobre a aplicação de juros e correção monetária. Assim, é bem claro que os cálculos de liquidação realizados posteriormente a esse julgamento devem se vincular ao seu conteúdo.



    Segundo, sendo a correção monetária parte anexa aos títulos discutidos pelas partes em sede recursal, não há que se falar de trânsito em julgado de capítulo da sentença em data anterior àquela em que o último Acórdão foi proferido. Com efeito, o acessório segue o principal. Nessa mesma linha, é a Súmula n. 100, item II, do C. TST: “II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.



    Desse modo, são insubsistentes as alegações da exequente. 



    III. CONCLUSÃO



    Ante o exposto, resolve o Juízo conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por CAMILLA GUEDES PIANCO contra LAB - BRAULINO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP E OUTROS, conforme a fundamentação.



     Analisando a manifestação de id 0dc7bdf como simples petição, entende o juízo não subsistirem as alegações de malferimento à coisa julgada (doc. 21, pp. 2-4).



    A reclamante, na petição inicial, refuta as premissas dessa conclusão, razão pela qual procedo à análise dos pontos de sua argumentação.



    Do exame dos autos, verifico que a sentença condenatória trabalhista expressamente fixou os critérios de correção monetária e de juros. Transcrevo do referido ato:



    DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA



    Devem ser observados os parâmetros fixados pelo C. TST quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 479-60.2011.5.04.0231, em que a Corte declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “equivalentes à TRD”, contida no caput do art. 39 da Lei n.º 8.177/91, e definiu a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos na Justiça do Trabalho, atribuindo efeito modulatório à decisão, que deve prevalecer a partir de 25 /03/2015 (tendo em vista o resultado da apreciação dos embargos declaratórios nos autos do aludido processo). Saliento, a propósito, que a Reclamação n.º 22.012 foi julgada improcedente pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Registre-se não ser viável a restrição da aplicação do IPCA-E até 10/11/2017, sob o argumento do advento da Lei n.º 13.467/17, tendo em vista a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. É dizer: o § 7º do art. 879 da CLT, inserido pela Lei n.º 13.467/17, aludiu a dispositivo cuja inconstitucionalidade já havia sido reconhecida pela Excelsa Corte, privando-o integralmente de eficácia normativa.



    Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (Súmula n.º 200 do C. TST), observando-se os critérios fixados pela Lei n.º 8.177/91, em seu art. 39, § 1º:



    Art. 39, § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação [...] (doc. 7, p. 17).



    Observo também que essa decisão foi proferida em 16/5/2020, portanto, em data anterior à suspensão nacional dos feitos correlatos determinado durante o trâmite da ADC 58/DF, ocorrida em 27/6/2020.



    Ademais, do exame detalhado dos autos, e mediante consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho, observo que os recursos que se seguiram a esse acórdão trataram de outros temas e não impugnaram o capítulo referente aos juros e à correção monetária.



    Logo, conclui-se que esse capítulo decisório foi acobertado pela coisa julgada material, e não é passível de ser atingido pelos efeitos plenos da ADC 58/DF.



    Com efeito, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica. Reitero que esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 58/DF, decidiu o seguinte: 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (Grifei).



    Assim, ao deixar de aplicar os critérios originalmente fixados na sentença condenatória trabalhista, o Juízo da origem, que processa a liquidação e a execução, interpreta de modo equivocado os critérios da modulação de efeitos previstos no julgamento da ADC 58/DF.



    Registro, por oportuno, que a ora reclamante interpôs sucessivos recursos contra a decisão homologatória dos cálculos de liquidação. Conforme demonstrado, os recursos não foram conhecidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não havendo trânsito em julgado até o momento da propositura desta reclamação.



    Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 49.991 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/5/2022 – grifei).



    EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. Sentença trabalhista transitada em julgado. Fixação expressa de índices para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de decisão trabalhista transitada em julgado na qual houve expressamente a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com a segunda parte do item i da modulação de seus efeitos: “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59270 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.516 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar parcialmente a sentença que homologou os cálculos de liquidação, na parte em que deliberou sobre o critério de juros e correção monetária, e determinar que uma nova decisão seja proferida, observando-se os critérios fixados na sentença trabalhista proferida em 16/5/2020. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização da relação processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juiz do Trabalho da 13ª Vara do Trabalho do Recife/PE.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator